Tribunal: CARF
Processo: 18239.008819/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008819/2008-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GUILHERME VIANNA SERAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: 1) junte aos autos a Declaração de
Ajuste Anual objeto do lançamento; 2) se Elza M. Ferreira Serrão, CPF 871.365.897-20, não
constar como dependente do contribuinte na sua DAA, 2.a) intime-o a comprovar que ela é sua
esposa, e 2.b) verifique se ela apresentou declaração em separado no modelo completo e se
informou como dedução a despesa de R$ 9.037,54 com a Unimed-Rio.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão
de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada (e-fls. 22/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008819/2008-52
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008819/2008-52

Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As deduções de despesas médicas são permitidas quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/04/2013 (e-fls. 28), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/05/2013 (e-fls. 32/33) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II. 1 - PRELIMINAR
O contribuinte alega que seu plano de saúde está registrado na ANS - n° 39.332-1, e que
é um plano de saúde da UNIMED-RIO, onde constam apenas como beneficiários, o
contribuinte e sua esposa Elza Maria Ferreira Serrão, como demonstra o relatório
emitido pelo plano.
Alega ainda o contribuinte, que pagou no ano-calendário 2006, a UNIMED-RIO, apenas
a seu favor a importância de R$ 11.554,62 (onze mil quinhentos e cinqüenta e quatro
reais e sessenta e dois centavos).
II. 2 - MÉRITO
Para demonstrar o exposto, o contribuinte apresenta comprovante dos valores pagas a
UNIMED-RIO referente ao ano de 2006, emitido pela Unimed Rio Cooperativa de
Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, onde consta os valores efetivamente pagos
pelo contribuinte.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai apenas sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas. A Omissão
de Rendimentos não foi impugnada pelo sujeito passivo.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica de R$
20.592,16 declarada para a Unimed-Rio pela falta de identificação dos beneficiários do plano de
saúde (e-fls. 05).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 25):
O contribuinte apresenta o comprovante emitido pela UNIMED-RIO (fl.9). Da análise
de tal documento não é possível identificar a natureza/tipo do plano de saúde
(individual/coletivo) e tampouco os beneficiários.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008819/2008-52

Para contrapor as razões da primeira instância, o interessado junta ao Recurso
Voluntário um novo demonstrativo da Unimed–Rio (e-fls. 35) indicando que o valor em litígio
corresponde às contribuições para o plano de saúde próprio (R$ 11.554,62) e de Elza M. Ferreira
Serrão (R$ 9.037,54).
Observa-se, contudo, que não foi anexada aos autos a Declaração de Ajuste Anual
objeto do lançamento, não sendo possível constatar se Elza M. Ferreira Serrão foi informada
como dependente pelo contribuinte.
Relevante mencionar nesse ponto que, especificamente no ano calendário 2007, o
titular do plano de saúde podia deduzir a parcela referente às contribuições de sua esposa se ela
apresentasse declaração em separado no modelo completo, mas não utilizasse esse valor como
dedução. É nesse sentido a orientação constante da publicação do Perguntas e Respostas do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita Federal para o
exercício 2007:
356 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja
utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
Em vista de todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem:
1) Junte aos autos a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento.
2) Caso Elza M. Ferreira Serrão, CPF 871.365.897-20, não tenha sido informada
como dependente pelo contribuinte:
a. Intime o interessado a comprovar que ela é sua esposa.
b. Verifique se esta apresentou declaração em separado no modelo
completo e não informou como dedução a despesa de R$ 9.037,54 com
a Unimed-Rio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 41
DF CARF MF
Original